Tribunal: TJDFT
Processo: 0742569-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa de paciente, preso em flagrante por crime de furto qualificado cometido quando estava em liberdade provisória por crime anterior e que responde a ações penais por crimes diversos, entre eles homicídio qualificado, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.